Tribunal: TJDFT
Processo: 0700872-41.2019.8.07.0000
Órgão julgador: ROMÃO C. OLIVEIRA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2020-02-05

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0700872-41.2019.8.07.0000 RECORRENTE: UNIMED SEGUROS SAUDE S/A RECORRIDO: ALANA CAROLINA MILHOMEM FONSECA DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Primeira Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: AGRAVO DE INSTRUMENTO E AGRAVO INTERNO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL E DO CONSUMIDOR. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. CIRURGIA ORTOGNÁTICA MAXILO MANDIBULAR FUNCIONAL. SÚMULA No 469 DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. NEGATIVA INDEVIDA DA SEGURADORA DE SAÚDE. FORMAÇÃO DE SUPOSTA JUNTA MÉDICA COMPOSTA POR APENAS UM PROFISSIONAL. NÃO OBSERVÂNCIA DA RESOLUÇÃO NORMATIVA No 424/2017 DA AGÊNCIA NACIONAL DE SAÚDE. DECISÕES MANTIDAS. 1. Consoante inteligência da Súmula no 469 do colendo Superior Tribunal de Justiça: “aplica-se o Código de Defesa do Consumidor aos contratos de plano de saúde”. 2. Revela-se abusiva a limitação da terapêutica a ser utilizada para a recuperação da paciente, pois cabe ao cirurgião assistente do agravante a indicação do melhor tratamento a ser seguido. 3. Nos termos do art. 6o, § 1o, da Resolução Normativa no 424/201 ANS, a junta médica ou odontológica será formada por três profissionais: o assistente, o da operadora e o desempatador. 4. A formação de junta médica odontológica em desacordo com a Resolução Normativa no 424/2017 da ANS reveste de ilegitimidade a recusa do plano de saúde em cobrir tratamento prescrito por profissional que acompanha paciente. 5. Agravo de instrumento e agravo interno conhecidos e não providos. A recorrente aponta violação aos artigos 537, caput e § 1o, inciso I, do Código de Processo Civil, e 884 do Código Civil, sustentando que ser devida a redução das astreintes, porquanto o valor fixado seria exorbitante e superior ao proveito econômico pretendido pela ora recorrida na demanda principal. II – O recurso é tempestivo, o preparo é regular, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Examinando os pressupostos constitucionais de admissibilidade, verifico que o recurso especial não merece ser admitido quanto à mencionada ofensa aos artigos 537, caput e § 1o, inciso I, do Código de Processo Civil, e 884 do Código Civil, porquanto a jurisprudência do STJ pacificou o entendimento de que “É inviável, na via estreita do recurso especial, a revisão do montante fixado a título de multa cominatória (astreintes), ante a impossibilidade de análise de fatos e provas, conforme a Súmula 7 do STJ, sendo certo que, somente em casos excepcionais, quando a quantia arbitrada se mostrar em flagrante violação dos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, admite-se rever o valor da multa diária aplicada pelas instâncias ordinárias” (AgInt no AREsp 1427380/PE, Rel. Ministro GURGEL DE FARIA, DJe 26/9/2019)). III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMÃO C. OLIVEIRA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A029